Tribunal: TJSP
Processo: 1013347-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, determinando o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e erro na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, determinando o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e erro na valoração das provas, além de sustentar que preencheu os requisitos para a usucapião extraordinária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e erro na valoração das provas; (ii) analisar se a parte autora preenche os requisitos para a usucapião extraordinária.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz foi rejeitada, pois o CPC de 2015 não exige que o juiz que colheu a prova oral profira o julgamento, e não houve demonstração de prejuízo.
4. No mérito, a parte ré comprovou a oposição à posse do autor, inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária, pois não houve posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período necessário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta, o que não foi comprovado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 98, § 3o; art. 373, II.
Código Civil, art. 1.238.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.375.553/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023.
TJSP, Apelação Cível 1000525-86.2022.8.26.0068, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.